Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP. VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
I - Pretensão da Fazenda Pública voltada a demonstrar excesso de execução, sob o argumento de que o proveito econômico da lide é o valor atribuído à causa e não o montante que seria objeto de providências para o ressarcimento ao erário.
II - Hipótese em que o proveito econômico resultante do acolhimento da ação anulatória de ato administrativo corresponde ao que o ente Fazendário objetivava auferir com a instauração do processo administrativo tendente a ressarcir ao erário as quantias de gratificação indevidamente recebidas por servidores da então Secretaria de Estado de Fazenda do DF. Mantida a r. decisão agravada.
III - Por ser matéria de ordem pública, o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais é passível de revisão em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deve ser observado o art. 85, §5o, do CPC para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com a observância das faixas de condenação previstas nos incisos I a V do §3o do mesmo dispositivo legal.
IV - Até o limite de 200 salários mínimos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no mínimo em 10% e no máximo em 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, art. 85, §3o, inc. I, do CPC e, naquilo que exceder essa faixa inicial, entre 8% e 10%, art. 85, §3o, inc. II e §5o, do CPC.
V - Agravo de instrumento parcialmente provido.